Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Afasta-se a avaliação desfavorável referente às circunstâncias do crime quando a natureza da droga apreendida não apresentar alto potencial lesivo (maconha) e a quantidade apreendida, embora não seja ínfima, não justificar o incremento da pena-base.
4. A jurisprudência vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada abstratamente para o tipo penal, ou o de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativamente considerada. No caso concreto, o sentenciante utilizou a fração de 1/8 (um oitavo). O referido critério é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça que proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos e inexistir direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base.
5. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei e tendo as provas dos autos deixado claro que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, integrando associação criminosa destinada ao cometimento de tráfico de drogas, inviável o reconhecimento da citada causa de diminuição de pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.